Tribunal: TJES
Processo: 5001548-68.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001548-68.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KEVEN MORAES MELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. EXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que, nos autos da Execução Penal nº 0021729-21.2017.8.08.0024, deferiu ao apenado, condenado por roubo majorado e tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica. O agravante requer a reforma da decisão para determinar o cumprimento da reprimenda em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, diante da existência de vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do regime semiaberto harmonizado quando há vaga disponível em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado ao apenado, especialmente em se tratando de condenado por crime equiparado a hediondo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado constitui construção jurisprudencial destinada a mitigar a superlotação carcerária e a ausência de vagas, não configurando direito subjetivo do apenado.

4. A aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF pressupõe a inexistência de estabelecimento penal adequado ou de vaga disponível, circunstância não verificada quando comprovada a disponibilidade de vaga em unidade compatível com o regime fixado.

5. A Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica indicou a existência de vaga na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha para o início do cumprimento da pena.

6. A existência de elementos favoráveis à ressocialização e a ausência de novos delitos no curso do processo não autorizam, por si sós, a supressão do cumprimento da pena no regime legalmente estabelecido.

7. A condenação por crime equiparado a hediondo impõe maior rigor na concessão de benefícios executórios, em observância às finalidades retributiva e preventiva da pena.

8. A jurisprudência afasta a concessão do semiaberto harmonizado quando existente vaga em estabelecimento adequado, por inexistir situação excepcional que justifique a mitigação do regime fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, sendo cabível apenas em situações excepcionais de inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado.

2. A existência de vaga em unidade compatível com o regime semiaberto afasta a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

3. A condenação por crime equiparado a hediondo exige maior rigor na concessão de benefícios na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgRg-HC 1.039.396; Proc. 2025/0376843-5; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/12/2025; TJSP, HC nº 2150269-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 26.11.2024; TJES, AG-ExPen nº 5004012-02.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, publ. 05.05.2025; TJES, AgrEx nº 010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19.10.2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 50098768920238080000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5001548-68.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: KEVEN MORAES MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. Decisão (mov. 312.1 – ID 18037401) proferida
pel
o Juízo
da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime
Semia
berto
,

que, nos autos da Execução Penal nº
0021729-21.2017.8.08.0024
,
deferiu o pleito defensivo para inclusão em regime semiaberto harmonizado
mediante a utilização de tornozeleira eletrônica
em favor d
o
apenad
o

KEVEN MORAES MELO
.

O agravante, em suas razões
(
mov.
333.2
– ID 18037401
),
requer
, em síntese, a reforma da decisão agravada, para determinar o cumprimento da reprimenda na unidade prisional adequada ao regime semiaberto até que o agravado faça jus à progressão para o regime aberto.

Contrarrazões, ao mov. 354.2 (ID 18037401), pelo
desprovimento
do recurso.

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 360.1 - ID 18037401).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 18189518, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Em primeira análise, não se pode olvidar que a situação relativa às unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena no regime semiaberto é preocupante, posto que inexiste vagas suficientes para abarcar todos os apenados que progridem a esse regime.

Nesta perspectiva, surge o instituo do regime semiaberto harmonizado, que visa, primordialmente, mitigar os efeitos deletérios da superlotação carcerária e da ausência de vagas em estabelecimentos prisionais adequados ao regime intermediário, em observância à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, sua aplicação não é irrestrita e deve observar critérios objetivos e subjetivos, bem como as peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, salienta-se que o regime semiaberto harmonizado ou a prisão domiciliar por falta de vagas são medidas destinadas, em regra, a apenados que já se encontram inseridos no sistema prisional e que, por ausência de local adequado, não podem progredir de regime ou são mantidos em regime mais gravoso.

Assim, a referida modalidade especial de cumprimento da reprimenda não se afigura como um direito automático ao condenado que, devendo iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto, encontra disponível vaga em estabelecimento compatível.

A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. REVOGAÇÃO SEMIABERTO HARMONIZADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO A ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o regime semiaberto harmonizado, por ausência de previsão legal, configura situação excepcional, cabível somente quando inexistem vagas ou mesmo a disponibilidade e estabelecimentos prisionais compatíveis.
A existência de vaga em unidade penal destinada ao cumprimento de pena em regime semiaberto afasta a aplicação da Súmula nº 56 do STF, segundo a qual a ausência de estabelecimento penal apropriada desautoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso.
A transferência do apenado para o estado de São Paulo, onde existem esses estabelecimentos e há vaga disponível, viabiliza a execução da pena em conformidade com o modelo legal, esvaziando a excepcionalmente criada para evitar o excesso no cumprimento da pena. [...]

(
TJSP; HC 2150269-80.2024.8.26.0000; Mogi das Cruzes; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi; Julg. 26/11/2024
) – destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. POSSIBILIDADE APENAS QUANDO INEXISTIR VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime determinado no título condenatório ou decorrente de progressão de regime permite ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, observados os parâmetros fixados na Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu,
o Tribunal de origem fundamentou de forma idônea o retorno do apenado ao estabelecimento prisional, tendo em vista a existência de vaga em regime semiaberto na Comarca, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus
. 3. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-HC 1.039.396; Proc. 2025/0376843-5; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/12/2025
) - destaquei

No caso vertente, o agravado foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Conforme informações extraídas dos autos, a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica (DIMCME) indicou a existência de vaga na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV) para o início do cumprimento da reprimenda (mov. 205.1).

Por conseguinte, a fundamentação da decisão de primeiro grau, embora aponte que “
o
reeducando evidencia, neste momento, pontos de apoio e recursos que contribuem para o processo de readaptação social no ambiente extramuros da unidade prisional
”, tal afirmação não se mostra suficiente para justificar a supressão do início do cumprimento da pena no estabelecimento prisional adequado, mormente quando há vaga disponível.

A ausência de novos delitos durante o trâmite processual é, de fato, um elemento a ser ponderado, mas não autoriza, por si só, a dispensa do cumprimento da sanção penal nos moldes legalmente estabelecidos, especialmente em se tratando de crime equiparado a hediondo.

Em alinhamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INDEFERIMENTO. CRIME HEDIONDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de barra de são Francisco, que indeferiu pedido de inclusão em regime semiaberto harmonizado nos autos da execução penal nº 2000810-60.2024.8.08.0014. A defesa pleiteia a concessão do regime semiaberto harmonizado, com aplicação de medidas alternativas, ou, subsidiariamente, a realização de diligência para verificar a inexistência de vagas no regime semiaberto tradicional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao regime semiaberto harmonizado, considerando a condenação por crime hediondo e os requisitos fixados pela jurisprudência. III. Razões de decidir 3. O regime semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial que visa contornar a falta de vagas no sistema penitenciário, mas não constitui direito subjetivo do apenado, sendo concedido apenas em situações excepcionais. 4. A concessão desse regime exige o cumprimento de requisitos específicos, incluindo a possibilidade de progressão ao regime aberto no prazo máximo de um ano, o que não se verifica no caso do agravante. 5. O agravante cumpre pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, pelo crime hediondo de homicídio qualificado, circunstância que exige maior rigor na concessão de benefícios prisionais, em respeito ao caráter retributivo da pena e às finalidades de prevenção geral e especial. 6. O juízo da execução já determinou a transferência do apenado para unidade prisional destinada ao regime semiaberto, o que demonstra que não há impedimento estrutural imediato ao cumprimento da pena nesse regime. 7. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos necessários e da inexistência de situação excepcional que justifique a concessão do semiaberto harmonizado, a negativa do pedido deve ser mantida. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, sendo concedido apenas em situações excepcionais de ausência de vagas no regime semiaberto tradicional.
2. Para a concessão do regime semiaberto harmonizado, é necessário o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo a possibilidade de progressão ao regime aberto no prazo máximo de um ano. 3
. A condenação por crime hediondo exige maior rigor na concessão de benefícios prisionais, em respeito ao caráter retributivo da pena e às finalidades de prevenção geral e especial.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula vinculante nº 56; TJES, agex 010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando zardini antonio, j. 19.10.2023; TJES, agexpe 5010813-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro valls feu rosa, j. 24.03.2023.

(TJES; AG-ExPen 5004012-02.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 05/05/2025) -
destaquei

Portanto, considerando a existência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto e a gravidade do delito pelo qual foi condenado, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Desse juízo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. 1) “O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto” (TJES – AgrEx010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julg.: 19/10/2023). 2)
Verificada a impossibilidade do réu condenado iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto harmonizado quando existente vaga no sistema prisional para o regime fixado ao reeducando, além disso, não verificada a presença dos requisitos para situações correlatas ao semiaberto harmonizado, tais como prisão domiciliar e regime aberto
. 3) Agravo em Execução provido.

(TJ-ES – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50098768920238080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)
- destaquei

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, para determinar o cumprimento da pena do agravado em unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para dar provimento ao recurso.